Tribunal: TJDFT
Processo: 0015669-37.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO JUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NOS AUTOS. ART. 921, III e § 1o, do CPC. ARQUIVAMENTO PROVISORIO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa acima transcrita e do voto condutor do v. acórdão, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente é desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.
3. Em se tratando de nota promissória, decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão, prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Evidenciada a inércia do exequente, em promover o regular andamento do feito, durante o transcurso do prazo prescricional incidente à hipótese, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
5. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não ocorre na espécie.
6. Embargos de declaração rejeitados.